Tribunal: STF
Processo: Rcl 69048
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 864-12.2020.5.10.0009, desrespeitado o enunciado vinculante n. 37 da Súmula e o decidido por esta Suprema Corte na ADI 1.590 e nos REs 609.391 (Tema 480/RG) e 606.358 (Tema 257/RG). 



    Narra que o Tribunal reclamado deu provimento a agravo de instrumento recurso de revista, para autorizar a percepção de remuneração superior ao teto constitucional, decorrente da cumulação de proventos de aposentadoria pelo RGPS com remuneração de emprego público.



    Afirma ser “uma empresa pública totalmente dependente do Tesouro Nacional e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação, além de desfrutar de todas as prerrogativas fazendárias”. Aponta que “o Supremo Tribunal Federal acertadamente decidiu que a remuneração do pessoal da ora reclamante submete-se ao regime de abate-teto, tal qual decidido na ADI 1590/SP, cuja decisão reclamada objeto da presente insurgência vai na contramão de entendimento”.



    Alega que a acumulação de vencimentos e proventos somente pode ocorrer quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, o que não é o caso dos autos.



    Pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 609.391 (Tema 480/RG) e 606.358 (Tema 257/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, pelo que não cumprido o requisito. 



    Passo à análise das alegações de violação ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula e ao decidido na ADI 1.590.



    Segundo o verbete vinculante n. 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Já na ADI 1.590-MC, o Pleno do Supremo assentou a autoaplicabilidade da regra prevista no art. 37, inc. XI, da Constituição da República, por envolver norma de eficácia plena e imediata. Confira-se a ementa: 



    I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto Tem-se objeto idôneo à ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. II. Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação das entidades nacionais de classe que não depende de autorização específica dos seus filiados. III. Ação direta de inconstitucionalidade: pertinência temática. 1. A pertinência temática, requisito implícito da legitimação das entidades de classe para a ação direta de inconstitucionalidade, não depende de que a categoria respectiva seja o único segmento social compreendido no âmbito normativo do diploma impugnado. 2. Há pertinência temática entre a finalidade institucional da Confederação Nacional das Profissões Liberais - que passou a abranger a defesa dos profissionais liberais ainda que empregados -, e a lei questionada, que fixa limite à remuneração dos servidores públicos. IV. Servidor público: teto de remuneração (CF, art. 37, XI): auto-aplicabilidade. Dada a eficácia plena e a aplicabilidade imediata, inclusive aos entes empresariais da administração indireta, do art. 37, XI, da Constituição, e do art. 17 do ADCT, a sua implementação - não dependendo de complementação normativa - não parece constituir matéria de reserva à lei formal e, no âmbito do Executivo, à primeira vista, podia ser determinada por decreto, que encontra no poder hierárquico do Governador a sua fonte de legitimação.



    (ADI 1590-MC, Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 15.08.1997)



    De outra parte, segundo o disposto no art. 37, §9º, da Constituição Federal, o teto remuneratório é aplicável “às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral”. 



    A reclamante é empresa pública federal instituída pela Lei n. 5.851/1972, integralmente dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos. Assim, teto remuneratório do funcionalismo público deve ser aplicado aos seus empregados.



    Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que, tratando-se de percepção simultânea de proventos de aposentadoria pelo RGPS - concedida antes da EC n. 103/2019 - e remuneração de emprego público, a observância do teto remuneratório deve considerar cada um dos ganhos, separadamente. Confiram-se os termos do ato reclamado:



    A jurisprudência desta Corte Superior, interpretando o § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, consolidou-se no sentido de que a vedação de acumulação de proventos com remuneração de cargo, emprego ou função pública não alcança as hipóteses de concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), restringindo-se aos casos em que a aposentadoria é concedida com fundamento nos artigos 40, 42 e 142 da Constituição da República.



    [...]



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em 27/4/2017, no julgamento dos Temas nºs 377 e 384 da Tabela de Temas de Repercussão Geral, fixou a tese de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 



    Opostos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, rejeitando-os, consignou que “Não se limitou o Colegiado a concluir pela impossibilidade de o teto remuneratório atingir, a partir de critérios introduzidos por Emendas, situações consolidadas, tendo em vista as garantias do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos – artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal. Entendeu, a partir de interpretação sistêmica da Lei Maior, que, em virtude da autorização de cumulação, a percepção somada de remunerações, ainda que acima, no cômputo global, do patamar máximo, não interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional”. 



    De mais a mais, em 16/06/2021, a Suprema Corte, julgando o RE-655.283 (Tema 606 da Tabela de Temas de Repercussão Geral), que tratou da questão da reintegração de empregado público dispensado em razão da concessão de aposentadoria espontânea, e possibilidade de que haja cumulação de proventos com vencimentos, fixou o entendimento de que "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego , nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º" (grifo nosso). 



    Deste modo, conclui-se que somente se a aposentadoria do empregado público foi concedida após a vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019) é que haverá o rompimento do vínculo empregatício do obreiro e, como consequência lógica, a impossibilidade de acumulação da remuneração do emprego público com os proventos da aposentadoria. 



    Na hipótese dos autos, é incontroverso que a reclamante recebe aposentadoria pelo RGPS desde 2016 cumulativamente com a remuneração do emprego público que ainda exerce, não havendo que se falar, portanto, em aplicação da tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 606. Assim, dou provimento ao agravo de instrumento, em virtude da provável violação ao artigo 37, inciso XI e §§ 9º e 10, da Constituição Federal, e prossigo no exame do recurso de revista.



    Segundo o órgão reclamado, em casos de acumulação de cargos, empregos e funções públicas constitucionalmente autorizada, os vínculos serão isoladamente considerados para fins de incidência do teto constitucional.



    Todavia, a espécie trata de aposentadoria pelo RGPS decorrente do mesmo emprego atualmente ocupado, aposentadoria essa que ocorreu em data anterior à EC 103/19. Assim, não se verifica a constituição de vínculos isolados e distintos, aptos a justificar o entendimento assentado no ato reclamado.



    Nesse contexto, a limitação do teto remuneratório do serviço público deve incidir sobre a soma do valor da remuneração com a aposentadoria percebida pela beneficiária.



    O ato reclamado deixou de observar o decidido na ADI 1.590-MC, ao negar a aplicação do teto remuneratório, em que pese cuidar-se de empresa pertencente à União e dependente de seu orçamento. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido nos paradigmas.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente